Tribunal: TCU
Processo: 027.893/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão do não encaminhamento da documentação complementar exigida no âmbito da análise da prestação de contas dos recursos repassados órgão ao município de Colorado/PR, por força do Convênio 1218/2010 (Siconv 742233/2010). Análise das respostas da citação e das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão do não encaminhamento da documentação complementar exigida no âmbito da análise da prestação de contas dos recursos repassados pelo órgão ao município de Colorado/PR, por força do Convênio 1218/2010 (Siconv 742233/2010), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa da Sra. Manoelina Pereira Medrado, excluindo-a da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos José Consalter de Mello, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 84.250,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde 17/5/2011 até o efetivo recolhimento, na forma da legislação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. julgar irregulares as contas da Sra. Janaína Cristina Machado Pinto Amazonas e do Sr. Carlos Alberto da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar as seguintes multas individuais: 9.5.1. ao Sr. Marcos José Consalter de Mello, no valor de R$ 15.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5.2. ao Sr. Carlos Alberto da Silva, no montante de R$ 8.000,00, com base no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.5.3. à Sra. Janaína Cristina Machado Pinto Amazonas, no valor de R$ 6.000,00, consoante o art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis aludidos no item anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.